Tribunal: TJMT
Processo: 1033279-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033279-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA - CPF: 007.354.101-00 (ADVOGADO), GERONIL PEREIRA DIAS - CPF: 327.977.961-87 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil – Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Laudo Contábil Pericial – Desnecessidade de nova perícia – Impugnação genérica –
Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em razão de decisão que indeferiu a homologação de cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, em sede Cumprimento de Sentença que determinou a revisão de Contrato de Cartão de Crédito Consignado, convertido em Empréstimo Consignado, com limitação da taxa em 3,63% ao mês em cada parcela.

II. Questão em discussão

2- A questão em discussão consiste em verificar se os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial observaram fielmente os parâmetros fixados na sentença e se é cabível a nomeação de novo perito diante da impugnação do Recorrido.

III. Razões de decidir

3- O cálculo da Contadoria Judicial observou com precisão os critérios fixados na sentença, com limitação dos juros remuneratórios desde a origem do contrato e aplicação da taxa de 3,63% ao mês.

4- A impugnação apresentada pelo Recorrido se limitou a alegações genéricas quanto à eventual incidência indevida de multa e honorários, sem demonstrar violação aos comandos da sentença ou erro técnico nos cálculos.

5- A decisão que rejeita os cálculos da Contadoria Judicial e determina nova perícia, sem a devida impugnação técnica aos parâmetros utilizados, afronta os princípios da economia e celeridade processual, devendo ser reformada.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Agravo de Instrumento provido e determinado o regular prosseguimento do Cumprimento de Sentença.

Tese de julgamento:
Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial foram feitos conforme os parâmetros fixados na sentença, de modo que não há falar em nova perícia, sob pena de afronta aos princípios da economia e celeridade processual.

_____________

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1002678-51.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 05/06/2024; TJMT, AI 1012645-23.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 11/09/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1033279-40.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Geronil Pereira Dias
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1031230-39.2020.8.11.0041, proposto em desfavor do
Banco Santander (Brasil) S.A.

O Juiz singular, por questão de cautela, indeferiu a homologação do cálculo elaborado pela Contadoria Judicial. De conseguinte, nomeou a empresa MAPPA TECH para indicar um profissional para atuar como perito contábil na Ação originária.

Inconformado, o Agravante sustenta que a determinação de nova perícia contábil é excessiva e desproporcional.

Afirma que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, além de claros e detalhados, respeitaram os critérios estabelecidos na Sentença e no Acórdão, incluindo a limitação de juros em 3,63% ao mês e a conversão do Contrato para modalidade de Empréstimo Consignado.

Aduz que a instituição financeira limitou-se a alegações genéricas, sem apontar quais parâmetros da Sentença foram desrespeitados.

Enfatiza a presunção de veracidade dos cálculos realizados pela Contadoria Judicial destaca o caráter técnico e imparcial do órgão auxiliar do Juízo.

Pugna pelo provimento do Recurso para que o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial seja homologado.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 256051695).

Contraminuta no Id. 263570288.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Dos autos de origem, extrai-se que Geronil Pereira Dias ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais em desfavor do Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A (atual Banco Santander (Brasil) S.A.

Na sentença, o Juiz determinou a revisão do Contrato de Cartão de Crédito, limitou os juros remuneratórios em 3,63% ao mês desde a origem e converteu a modalidade contratual de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado.

Ademais, estabeleceu que, depois da revisão do débito, desde o início do Contrato, se fosse constatado saldo favorável ao Autor, deveria proceder-se primeiramente à compensação e, a seguir, a repetição de indébito na forma simples, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do dispêndio.

Em 06/09/2021, o Banco interpôs Recurso de Apelação, que foi desprovido, por unanimidade, pelo Órgão Colegiado.

O Acórdão transitou em julgado em 25/03/2022.

O Autor deu início ao Cumprimento de Sentença em 16/04/2022. Apresentou cálculo no valor de R$ 24.401,95 (vinte e quatro mil quatrocentos e um reais e noventa e cinco centavos). Em 11/05/2022, foi determinada a intimação do Banco para pagar voluntariamente o débito.

Em 04/06/2022, o Exequente alegou que a instituição financeira foi intimada em 13/05/2022 e que o prazo para pagamento voluntário findou em 03/06/2022. Apresentou, então, cálculo acrescido de multa e honorários advocatícios, no valor total de R$ 32.420,40 (trinta e dois mil quatrocentos e vinte reais e quarenta centavos).

Requereu a penhora
on line
via Sisbajud, suspensão imediata dos descontos em folha de pagamento e aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada desconto efetuado.

A instituição financeira juntou comprovante de pagamento no valor de R$ 24.401,95 (vinte e quatro mil, quatrocentos e um reais e noventa e cinco centavos) realizado em 08/06/2022. O Exequente sustentou que, diante do decurso do prazo para pagamento voluntário, pendia saldo de R$ 8.018,52 (oito mil, dezoito reais e cinquenta e dois centavos) referente à multa e honorários advocatícios.

Informou, ainda, que mesmo depois do trânsito em julgado, foram descontados valores nos meses de abril e maio, no total o valor de R$ 969,80 (novecentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos).

Em 26/09/2022, o Exequente apresentou novo cálculo do valor remanescente, atualizado em R$ 9.659,03 e pleiteou a penhora
on line.
O Banco depositou o valor em 17/10/2022, conforme comprovante de pagamento (Id. 101873426).

Em 21/10/2022, a instituição financeira apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença e sustentou excesso de execução quanto ao montante de R$ 9.659,03 (nove mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e três centavos), sob o argumento de que não caberia multa e honorários advocatícios, pois o pagamento voluntário foi realizado no prazo legal.

O Exequente rebateu a tese. Afirmou que o Banco foi intimado via DJE em 11/05/2022, com início do prazo em 13/05/2022 e término em 03/06/2022; contudo, o pagamento foi feito somente em 08/06/2022. Dessa forma, pugnou pela liberação dos valores incontroversos.

Em 25/11/2022, o Contador Judicial elaborou cálculo e concluiu pela quantia atualizada de R$ 146.133,31 (cento e quarenta e seis mil cento e trinta e três reais e trinta e um centavos) a ser pago pelo Banco, que apresentou Impugnação ao Cálculo e reiterou a tese de excesso de execução.

O Juiz deferiu o levantamento do valor incontroverso (R$ 24.401,95) e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para manifestação sobre a discordância do cálculo.

A Contadoria Judicial certificou que a instituição financeira não apresentou razões para desconstituição do cálculo e tampouco informou quais pontos do título judicial não foram respeitados. Assim, solicitou que, depois do julgamento das matérias de direito arguidas, os autos retornassem à Contadoria.

O Exequente requereu a homologação do parecer contábil, enquanto o Recorrido manifestou discordância do cálculo.

Na decisão de Id. 136063333, o Juiz
a quo
, em razão da dissonância entre os valores apresentados, remeteu os autos à Contadoria para esclarecimentos sobre o valor significativamente superior ao apresentado pelo Banco.

Em resposta, a Contadoria Judicial esclareceu que o cálculo foi elaborado nos termos da sentença, utilizada a taxa de empréstimo de 3,63% ao mês. Por fim, ratificou o cálculo elaborado anteriormente.

Renitente, a instituição financeira reiterou as razões da Impugnação ao Cumprimento de Sentença (Id. 102067093).

Ao passo, que o Exequente pugnou pela homologação, conforme o cálculo elaborado pelo
Expert
.

Diante da situação e em virtude da discrepância significativa constatada entre os valores apurados pela Contadoria Judicial e aqueles apresentados pelas partes, por cautela, o Juiz singular indeferiu a homologação do Cálculo e nomeou a empresa MAPPA TECH para indicar um perito contábil para atuar na demanda.

Essa decisão deu azo à interposição deste Recurso de Agravo de Instrumento pelo Exequente Geronil Pereira Dias.

Nas razões recursais, sustenta que a ordem de nova perícia contábil é medida excessiva e desproporcional.

Afirma que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, além de claros e detalhados, respeitam os critérios estabelecidos na Sentença e no Acórdão, incluindo a limitação de juros em 3,63% ao mês e a conversão do contrato para modalidade de empréstimo consignado.

Aduz que a instituição financeira limitou-se a alegações genéricas, sem apontar quais parâmetros do título executivo judicial foram desrespeitados.

Enfatiza a presunção de veracidade dos cálculos realizados pela Contadoria Judicial, destacando o caráter técnico e imparcial do órgão auxiliar do Juízo.

Ao final, requer o provimento do Recurso para que o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial seja homologado.

Em contraminuta, o Recorrido aduz que é evidente a divergência entre os cálculos apresentados e a necessidade de perícia técnica para sanar as dúvidas e evitar o enriquecimento ilícito.

Da análise dos autos, constata-se que o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial observou com precisão os parâmetros fixados na sentença transitada em julgado.

Reitero que, no ato sentencial, foi determinada a revisão do Contrato de Cartão de Crédito, convertida a modalidade em empréstimo consignado, limitados os juros remuneratórios do negócio jurídico firmado em 3,63% ao mês desde sua origem.

Após a revisão do débito, foi ordenado que, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor do Requerente/Recorrente, deve-se em primeiro proceder à compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio;

No caso, o Contador Judicial apresentou o cálculo discriminado (Id. 104906204), com memorial, planilha, atualizações devidas, além de notas explicativas.

Intimado para esclarecer a discrepância entre o valor apurado em seu cálculo (R$ 146.133,31) e o valor apresentado pelo Recorrente (R$ 24.401,95 e R$ 9.659,03), o Contador Judicial informou no Id. 139413242 que
“o exequente efetuou empréstimos no valor de R$ 1.531,02 em 30/11/2010; no decorrer do período, o Exequente efetuou 21(vinte e um) saques no cartão de crédito”
.

Explicou que
“ao se fazer a readequação ao termo da r. sentença com limitação de juros de 3,63% a.m., foi elaborado o encontro de contas entre o valor devido e o cobrado pelo banco, que girava em torno de 4,70% a.m. e 4,86% a.m”
.

Relatou que
“na transformação do contrato de empréstimo de cartão de crédito para empréstimo consignado (com juros de 3,63%) as parcelas encontradas são fixas, e não se perpetuam no tempo, verificando-se que a instituição bancária procedeu aos descontos em períodos superiores ao efetivamente devido”
.

Por fim, concluiu que
“o cálculo foi elaborado nos exatos termos determinados em r. sentença e decisões, com a utilização da taxa de empréstimo de 3,63% a.m”
.

Logo, o cálculo da Contadoria foi realizado em estrita conformidade com os parâmetros fixados pela sentença, inclusive quanto à aplicação da taxa de empréstimo estipulada.

Por outro lado, a Impugnação apresentada pelo Recorrido limita-se a alegar, de forma genérica, que não há incidência de multa nem de honorários advocatícios, sob o argumento de que efetuou o pagamento dentro do prazo.

Não indicou, no entanto, qualquer incorreção nos cálculos da Contadoria, tampouco especificou quais comandos da sentença teriam sido descumpridos pelo Contador.

À vista disso, a falta de pagamento permite sua atualização, sendo ônus do devedor quitar o montante devido a fim de evitar incidência de encargos adicionais, o que não foi feito. Ao contrário, optou por apresentar impugnações infundadas, com claro intuito protelatório.

Por fim, oportuno registrar que o perito judicial é auxiliar de confiança do juízo, equidistante do interesse das partes litigantes, devendo ser prestigiada sua conclusão, diante da sua posição imparcial.

Nesse sentido:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – LAUDO CONTÁBIL PERICIAL HOMOLOGADO – IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA – OBEDIÊNCIA AO JULGADO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, o
cálculo

apresentado
pela
contadoria

judicial
atualizou os valores inadimplidos pela exequente na forma determinada na sentença, sendo acompanhado de memorial, planilha, com as atualizações devidas, além de notas explicativas, inexistindo qualquer nulidade e/ou ilegalidade.
A incidência de correção monetária no
cálculo

apresentado
não é um plus, mas um meio de manutenção do poder de compra da moeda. Precedentes do STJ. Embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo
divergência
entre a
perícia
oficial e a irresignação da
parte
adversa, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.
Sendo homologado o
cálculo
elaborado pela
contadoria

judicial
, que seguiu corretamente o comando posto na r. sentença, não há que se falar na rejeição do laudo e nem na designação de nova
perícia
, sob pena de afronta aos princípios da economia e celeridade processual.
(N.U 1002678-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 08/06/2024) (sem destaque no original)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HOMOLOGAÇÃO DE
CÁLCULO
ELABORADO POR
CONTADORIA

JUDICIAL
– DISCORDÂNCIA –
CÁLCULO
EM CONFORMIDADE COM A SENTENÇA EXEQUENDA E ACÓRDÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou demonstrado nos autos que os
cálculos
elaborados pela
Contadoria

Judicial
estão em consonância com os parâmetros estabelecidos na sentença e no acórdão, deve ser mantida a decisão de homologação dos
cálculos
periciais pelo magistrado.

Muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo
divergência
entre a
perícia
oficial e a irresignação da
parte
, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.-
(N.U 1012645-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 11/09/2024)

Com essas considerações,
dou provimento ao Recurso, reformo a decisão recorrida e determino o regular prosseguimento do Cumprimento de Sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025